Tribunal: TJBA
Processo: 0000996-11.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000996-11.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNELO ALVES BELA NETO

Advogado(s)
:
PRISCILA MARIA LEAL CELES

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO PENAL.

RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. I
NCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PROCEDÊNCIA
.
FASE DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR DO EPISÓDIO. FILMAGENS DO
EPISÓDIO
CRIMINOSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES E IDÔNEOS DE AUTORIA DELITIVA.
NECESSIDADE DE

SUBMISSÃO
DA CAUSA
PENAL
AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. A Decisão de Pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade do feito, no sentido de conduzi-lo a seu juiz natural, o Tribunal do Júri, daí porque não se exige acervo probatório robusto e livre de questionamento, sob pena de subtrair-se à Corte Popular a completa apreciação da causa, em ofensa à sua competência constitucional. Assim, havendo indícios bastantes de autoria delitiva, aptos a conferir plausibilidade à tese acusatória, é cabível a remessa da causa aos Jurados, a teor do art. 413 do CPP, reservando-se a impronúncia do Réu, por outro lado, à hipótese de evidente debilidade probatória.

II. Na espécie, a materialidade do homicídio é atestada por laudo necroscópico juntado ao feito, enquanto a demonstração da autoria delitiva repousa, em especial, no depoimento extrajudicial de testemunha ocular do fato, o qual descreveu detalhadamente o episódio e imputou ao Acusado a realização dos disparos fatais, bem como nas filmagens obtidas pelas câmeras de segurança existentes no local, que corroboram a narrativa de tal depoente, inclusive quanto às características físicas do infrator, o veículo por ele utilizado na ocasião e a discussão que antecedeu o assassinato. Ademais, tratando-se tais gravações de provas irrepetíveis, encontram-se sujeitas ao contraditório postergado, e não são alcançadas pela vedação à pronúncia ou condenação do agente com fulcro em elementos inquisitoriais, conforme ressalva contida no art. 155
, caput
, do CPP. Precedentes do STJ.

III. Verificando-se, sob análise preambular e própria da fase de pronúncia, a existência de indícios bastantes de autoria delitiva em desfavor do Réu, à luz de oitivas extrajudiciais e evidências não repetíveis, é medida de rigor a submissão da causa a julgamento popular, incluídas, ainda, as qualificadoras do motivo fútil (prévia discussão entre o ofendido e terceiro) e da impossibilidade de defesa (súbita deflagração de disparo contra a parte posterior da cabeça da vítima), porquanto revestidas de plausibilidade e dotadas de lastro probatório mínimo.

IV. Parecer Ministerial pelo provimento do Apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA PRONUNCIAR O ACUSADO NAS PREVISÕES DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0000996-11.2020.8.05.0154
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, nos quais figura como
Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como
Apelado
, o Réu
Agnelo Alves Bela Neto.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e
dar
-lhe provimento
, para pronunciar o Acusado nas previsões do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora